Tribunal: TJSP
Processo: 1006500-61.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Alegação de indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e danos morais - Sentença de parcial procedência - Recurso da autora buscando a condenação da ré pelos danos morais – Acolhimento – Inscrições anteriores que foram excluídas antes do apontamento

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Alegação de indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e danos morais - Sentença de parcial procedência - Recurso da autora buscando a condenação da ré pelos danos morais – Acolhimento – Inscrições anteriores que foram excluídas antes do apontamento realizado pela requerida – Inexistência de apontamentos ao tempo do ato ilícito praticado pela ré – Informação de órgão oficial constante dos autos - Danos morais configurados – Cerceamento indevido ao crédito – Lesão a honra, direito da personalidade - Valor de indenização fixado no montante de R$ 10.000,00 - Correção monetária a partir da publicação deste acórdão, ou seja, do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir da citação – Disciplina da sucumbência revista – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006500-61.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PRISCILA
NASCIMENTO
ALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006500-61.2020.8.26.0003 -Voto no 18774 - lac
2
VOTO No: 18774
COMARCA: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara
APTE.: Priscila Nascimento Alves (Justiça Gratuita)
APDO. : IRESOLVE Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Alegação de indevido
apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à
exclusão
da
negativação, inexigibilidade do
débito
e danos morais - Sentença de parcial procedência -
Recurso da autora buscando a condenação da ré pelos
danos morais
Acolhimento
Inscrições anteriores que
foram excluídas antes do apontamento realizado pela
requerida – Inexistência de apontamentos ao tempo do ato
ilícito praticado pela ré – Informação de órgão oficial
constante dos autos - Danos morais configurados

Cerceamento indevido ao crédito Lesão a honra, direito
da personalidade - Valor de indenização fixado no
montante de R$ 10.000,00 - Correção monetária a partir da
publicação deste acórdão, ou seja, do arbitramento
(Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir da citação
Disciplina da sucumbência revista Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006500-61.2020.8.26.0003 -Voto no 18774 - lac
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 119/122 proferida pela
MMa. Juíza de Direito Dra. Samira de Castro Lorena que julgou parcialmente
procedente a demanda para declarar a inexigibilidade do débito impugnado e
com a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários
advocatícios arbitrados em R$ 800,00.
Recorre a autora em busca da reforma da sentença (fls.
125/143).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 146/155).
É o relatório.
Narra a inicial que a autora foi surpreendida com seu nome
inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida desconhecida,
no valor de R$1.583,56. Requereu a exclusão da inexigibilidade do débito e a
condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.
Concedido os benefícios da justiça gratuita e indeferida a
tutela de urgência às fls. 49.
Regularmente citado, o requerido apresentou contestação às
fls. 53/64, acompanhada dos documentos de fls. 65/99. Refutou as alegações
constantes na inicial.
Réplica às fls. 106/118.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido
deduzido na inicial, conforme já relatado.
Recorre a autora.
Alega, em síntese, que se deve aplicar a teoria do desvio
produtivo e que é inaplicável a sumula 385 do STJ, posto que as demais
inscrições foram incluídas após do apontamento em discussão nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006500-61.2020.8.26.0003 -Voto no 18774 - lac
4
Traz que o dano moral é in re ipsa na hipótese.
Pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais, assim como que os honorários advocatícios sejam
aumentados.
Pois bem.
O recurso é provido.
A autora ajuizou a presente demanda impugnando o
apontamento aos órgãos de proteção ao crédito feito pela parte ré, no valor de
R$1.583,56, disponibilizado em 06/06/2016, referente ao contrato de no
0117832394 (fls. 47/48).
No curso do processo a parte ré apresentou sua contestação e
documentos, os quais, analisados, não foram suficientes para demonstrar a
legitimidade do débito culminando na determinação de declaração de
inexigibilidade do débito impugnado, em sentença.
Os danos morais foram negados pela existência de inscrição
anterior.
Defende a recorrente que estas já haviam sido excluídas ao
tempo do apontamento realizado pela parte ré.
E lhe assiste razão.
Com base nas informações oficiais recebidas diretamente do
órgão Serasa Experian (fls. 47/48), observa-se que o apontamento em
discussão nestes autos, feito pela parte ré, foi disponibilizado em 06/06/2016.
Ao tempo desta inscrição não havia outras pendencias em
nome do autor, posto que a exclusão de apontamentos anteriores ocorreu, no
mais tardar, em 25/07/2015 (Luizacred S.A.) (fls. 70/71).
Estaì evidentemente demonstrada a falha de servic o, nos
termos do art. 14, caput, do CDC. É patente a responsabilidade da reì pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006500-61.2020.8.26.0003 -Voto no 18774 - lac
5
danos morais que prescindem de comprovac aÞo por serem “in re ipsa” ou
“demnum ex facto”, na hipótese.
Eì que consiste em dano aniìmico e naÞo material.
E qualquer do povo, de senso meìdio, conhece o assunto e
sabe aquilatar seus contornos e suas conseque^ncias na psique.
E como a dor humana naÞo tem prec o, o dano moral resolve-se
em mera e prosaica indenizac aÞo em dinheiro.
Na presente hipoìtese o dano moral sofrido pela apelante
restou evidente, vez que teve seu nome inscrito nos oìrgaÞos
de servic o de
protec aÞo ao creìdito por deìbito indevido, cerceando-lhe o direito ao crédito e
causando-lhe lesão a honra.
O montante devido a tiìtulo de indenizac aÞo deve ter em
considerac aÞo a dor moral, que naÞo tem prec o e resolve-se, repita-se, em mera
e prosaica indenizac aÞo em dinheiro naÞo soì pela aplicac aÞo da teoria do
desestiìmulo como igualmente pela necessidade de emprestar-se lenitivo ao
ofendido.
E “naÞo eì necessaìria uma agressaÞo à personalidade moral do
ser humano para que se configure o dano moral, sobretudo porque a
consequencia naÞo eì nada de taÞo dramaìtico: ela eì, no plano civil, mera e
prosaica indenizac aÞo. NaÞo se haì exigir, no plano eìtico, que o dano moral seja
taÞo grave e funesto quando a consequencia que a ordem juriìdica lhe assinala
se resume numa indenizac aÞo compensatoìria ... dano moral eì aquele dano que
se pode depois neutralizar com uma indenizac aÞo de iìndole civil, traduzida em
dinheiro, embora a sua proìpria configurac aÞo naÞo seja material. NaÞo eì como
incendiar-se um objeto ou tomar-se um bem da pessoa. Eì causar a ela um mal
evidente” (Min. Francisco Rezek).
No que se refere ao quantum indenizatoìrio, assinale-se que, a
respeito do tema, eì paciìfica a jurisprude ncia dos nossos Tribunais Superiores,
no sentido de que “a indenizac aÞo por dano moral deve atender a uma relac aÞo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006500-61.2020.8.26.0003 -Voto no 18774 - lac
6
de proporcionalidade, naÞo podendo ser insignificante a ponto de naÞo cumprir
com sua func aÞo penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razaÞo compensatoìria para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).
A indenizac aÞo por danos morais naÞo pode ser exagerada no
sentido de causar enriquecimento a quem eì indenizado e nem pode ser fixada
em valor irrisoìrio e insuficiente ao fim a que se destina que eì o de evitar e
desencorajar futuros equiìvocos e servir como indenizac aÞo à autora pelos
dissabores experimentados.
Diante disso, cabiìvel a fixac aÞo da indenizac aÞo por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correc aÞo da data da
publicac aÞo deste v. acoìrdaÞo
(Suìmula 362 do STJ), com acreìscimo de juros de
mora de 1% ao me s a partir da citac aÞo.
Valor fixado de forma adequada e razoaìvel para garantir o
ressarcimento da viìtima e, ainda, servir de punic aÞo à ofensora pelo fato.
A r. sentenc ̧a, portanto, deve ser reformada nos termos retro
fundamentados.
Diante do provimento do recurso, reclama ser revista a
disciplina da sucumbe^ncia. Sai a apelada condenada ao pagamento de custas
e despesas processuais, aleìm de honoraìrios advocatiìcios majorados em 15%
sobre o valor da valor da condenac aÞo.
Diante do exposto, DAì-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator